Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738417-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON VIANA DA SILVA IMPETRANTE: ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Emende-se a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, para que esclareça: a) Se o habeas corpus é preventivo ou repressivo, uma vez que o pedido de “salvo-conduto” é incompatível com a situação de réu preso; b) Se os novos exames que apontam um novo câncer, bem como se o pedido de prisão domiciliar, foram submetidos ao Juízo originário, a fim de se evitar supressão de instância. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 14:12:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator